Tribunal: TJDFT
Processo: 0717732-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717732-10.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: METAVERSO INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0728918-95.2023.8.07.0001, proposto por METAVERSO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL LTDA. em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 232049517 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de majoração das astreintes formulado pela agravada, determinando que a agravante restabeleça, no prazo de 5 (cinco) dias, o perfil @metaverso na plataforma Instagram, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais (ID 71499848), o agravante sustenta que a obrigação de reativação da conta em questão se mostra impossível, porquanto fora permanentemente deletada da plataforma, de modo que é necessário o afastamento da obrigação ou a conversão da obrigação em perdas e danos, desde que comprovados os danos pela agravada. Esta Relatoria, consoante decisão proferida sob o ID. 71569881, admitiu apenas parcialmente o recurso e, nessa extensão, indeferira o efeito suspensivo. Preparo recolhido (ID 71522348). Em sede de contrarrazões (ID. 71790451), METAVERSO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL postula a negativa de provimento ao recurso, a condenação da parte agravante ao pagamento de honorários recursais, a incidência da multa de 2% sobre o valor corrigido da causa – por força do artigo 1.021, § 4o do CPC, e a condenação em litigância de má-fé. Em acréscimo, postula o reconhecimento expresso de que qualquer alegação relativa à suposta impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer está preclusa. É o relatório. Decido. Verifico que o presente recurso, interposto em 08/05/2025, versa sobre tema que fora analisado supervenientemente por esta Relatoria, por ocasião da interposição do agravo de instrumento no AGI n. 0720793-73.2025.8.07.0000. Em ambos os recursos, embora as decisões impugnadas sejam distintas, a questão processual subjacente é a mesma: possibilidade ou impossibilidade de conversão da obrigação de fazer, parcialmente ou em sua integralidade, em perdas e danos. A detida análise dos autos originários revela a existência de incoerente resistência entre a METAVERSO, e o FACEBOOK, condutas que, no primeiro grau, ensejaram complicações e tumulto processual desnecessário, atrasando a conclusão da fase satisfativa. Esta Relatoria, em análise minuciosa da questão, fixou pontos controvertidos e exarou determinações ao Juízo de Primeiro Grau, com fulcro no poder geral de cautela, a fim de que o cumprimento de sentença possa seguir sem incongruências processuais. Disso, resulta a necessidade de que o presente agravo seja associado ao AGI de n. 0720793-73.2025.8.07.0000 para julgamento conjunto e simultâneo. Assim sucede, pois, em ambos os recursos – o primeiro interposto por FACEBOOK, e o segundo por METAVERSO -, a questão relativa à possibilidade da conversão da obrigação de fazer é tema constante das petições recursais. Ademais, há de se destacar que há, no momento, diligência técnica determinada pelo Juízo de primeiro grau a fim de buscar esclarecimentos quanto à inexequibilidade da obrigação de fazer, medida que decorre da decisão proferida por esta Relatoria no AGI n. 0720793-73.2025.8.07.0000 (ID. 72285353). Repiso ser indispensável que a discussão quanto à conversibilidade da obrigação das perdas e danos seja resolvida em definitivo – nos termos da decisão de ID. 72285353, proferida em sede do AGI n. 0720793-73.2025.8.07.0000 -, a fim de que se opere a preclusão para ambas as partes e viabilize-se a condução das medidas satisfativas respectivas, sem a eternização do processo. Nesse sentido, DETERMINO: a) a associação deste recurso com o AGI de n. 0720793-73.2025.8.07.0000 para julgamento conjunto e simultâneo; b) após a juntada das contrarrazões no AGI n. 0720793-73.2025.8.07.0000, ou decurso do prazo para tanto, suspenda-se o referido recurso, juntamente com este, pelo prazo de 10 (dez) dias, para viabilização da análise em sede de cognição exauriente de ambos os AGIs apenas após a conclusão da diligência técnica determinada pelo Juízo de primeiro grau no ID. 237679372 (origem); c) traslade-se cópia da presente decisão para o AGI n. 0720793-73.2025.8.07.0000; d) traslade-se cópia da decisão de ID. 72285353, proferida em sede do AGI n. 0720793-73.2025.8.07.0000, para estes autos. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo determinado em b), venham ambos os recursos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 5 de junho de 2025 às 11:30:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora